Tribunal: TJDFT
Processo: 0748436-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748436-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES DESPACHO Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com os AGIs 0725067-56.2020.8.07.0000 e 0721246-44.2020.8.07.0000. I. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator